Tribunal: TJDFT
Processo: 0707058-05.2023.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0707058-05.2023.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICHARD HEINRICH THOELE, NELY VAN BOEKEL RECORRIDO: VALTER CORDEIRO SOARES DECISÃO Os recorrentes interpuseram Recurso Inominado, em 04/02/2024, deixando de apresentar o comprovante de recolhimento das custas e do preparo (ID 57060177). Intimados a comprovar o recolhimento, feito a tempo e modo, anexaram comprovantes à petição de ID 57430847. Não obstante, verifica-se que o recolhimento foi efetivado, apenas, em 27/03/2024, mais de um mês após a interposição do recurso (ID’s 57430852 e 57430855). Nos termos do artigo 31, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, compete à parte recorrente demonstrar que, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, foi efetivado o pagamento das custas processuais e do preparo, sob pena de deserção. Nos termos dispostos no artigo 42, da Lei n. 9.099/1995, a sanção de deserção, nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais, é direta, não sendo aplicável o disposto no CPC/2015 ao caso. Nesse sentido, o Enunciado n. 80, do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art.1007, § 2o, do CPC/15. Patente, pois, a deserção do recurso inominado interposto. Assim, não conheço do recurso, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei n.o 9.099/1995 c/c com o artigo 11, inciso V, do RITR. Conforme artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995 condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, ante a apresentação de contrarrazões (ID 57060183), que fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento assinado e datado eletronicamente.